Tribunal: CARF
Processo: 10845.900976/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.900976/2017-52
ACÓRDÃO
1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMULTI - CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012

COMUNICADO CUJA ORIENTAÇÃO FORMAL FOI CONTRARIADA POR
DESPACHO DECISÓRIO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo comunicado expedido pela Receita Federal expressamente
orientando o contribuinte sobre a possibilidade de pleitear a compensação
de direito creditório já analisado em DCOMP anterior, desde que o faça
com outros débitos, deve ser respeitado tal critério jurídico sob pena de
violação ao art. 146 do CTN.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §3o não veda a transmissão de nova
DCOMP utilizando-se de direito creditório já vindicado que não esteja mais
pendente de decisão administrativa, vedando tão somente o novo uso do
direito creditório em declaração de compensação quando pendente de
decisão administrativa, razão pela qual o inciso XI, § 3o do art. 41 da IN no
1.300/2012 não encontra fundamento legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
2
rito processual. Vencido o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, que negava provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior de estimativa de IRPJ referente ao mês de junho de 2012.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 19760.73046.210316.1.3.04-
5567.
O Despacho Decisório não homologou as DCOMPs, pois o direito creditório em
questão já havia sido objeto de PER/DCOMP anterior que concluiu pela inexistência de crédito
remanescente.
Cientificado, o Contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
 Em
Agosto
de
2013
foi
transmitida
a
PER/DCOMP
no
37748.37971.290813.1.3.04-9093 e por um erro interno não foi realizada a
retificação da DCTF evidenciando o direito creditório;
 O contribuinte não tomou ciência do prazo para ofertar Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório que não reconheceu o direito
creditório emitido em face do PER/DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-
9093;
 Por conta disso solicitou o cancelamento do referido PER/DCOMP mediante
o processo de no 10010.014455/1015-88;
 Consequentemente, transmitiu uma nova PER/DCOMP de cancelamento,
sob o no 13083.25659.180915.1.3.04-8244, de maneira que não há
aproveitamento em duplicidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
3
 Em 2016 a RFB informou o indeferimento da análise do pedido, informando
que : “O crédito pode ser objeto de nova solicitação dentro do prazo de 5
anos do recolhimento, porém para compensação com débitos diferentes dos
solicitados na PER/DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-9093 que são os
mesmos da PER/DCOMP no 13083.25659.180915.1.3.04-8244”
 Por conta disso o contribuinte solicitou o cancelamento da DCOMP
13083.25659.180915.1.3.04-8244, gerando a PER/DCOMP de cancelamento
no 225091.44869.150216.1.8.04-0403;
 Por fim, transmitiu as DCOMPs ora em discussão, compensando débitos
distintos conforme a orientação da RFB, razão pela qual o direito creditório
merece ser reconhecido.
 Anexou documentos dente os quais a DIPJ 2012 e a DCTF retificadora, que
este Relator não localizou nos autos embora constem da lista integrante da
Manifestação de Inconformidade protocolada.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
questão, asseverando ser vedada a compensação mediante transmissão de PER/DCOMP que se
valha de direito creditório já não reconhecido por outro despacho decisório, ainda que pendente
de decisão administrativa, nos termos da IN no 1300/2012:
“Art. 41. [...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”
E do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, vinculante à DRJ:
“PER/DCOMP
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao crédito
quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Suponha-se
que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este venha a ser
definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já que
alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A retificação dessa
DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade do pagamento
apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal tenha se encerrado (ou
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
4
mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do sujeito passivo), não há,
inicialmente, impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja objeto de
novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma DCOMP, já que o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a compensação de
valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de apresentar
um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não homologada porque o
pagamento informado como crédito não está disponível nos sistemas da RFB por
estar inteiramente alocado a um débito correspondente declarado em DCTF, a não
homologação desconstituiu a extinção do débito compensado, passando este a ser
novamente exigível. Ao retificar sua DCTF, depois de não homologada a DCOMP,
conforme o já citado inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não
poderá apresentar nova DCOMP para esse mesmo pagamento.
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já objeto de
PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo não poderá mais
usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no entanto, apresentar um
PER. Resta definir se essa retificadora da DCTF tem o condão de produzir efeitos
na DCOMP já apresentada e não homologada, pois isso necessariamente
produziria alteração no Despacho Decisório de sua não homologação. [Grifei.]”
Por fim, asseverou que o Recorrente não comprovou o erro que fundamentou a
retificação da DCTF (que foi analisada pela DRJ), limitando-se a defender o valor informado na DIPJ
retificadora (também analisada pela DRJ), sem trazer aos autos outros elementos probatórios,
como livros contábeis e fiscais.
Por isso, entendeu aplicável a Súmula CARF no 164, pela qual “A retificação de DCTF
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou
a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em seu recurso, traz a imagem do comunicado emitido no Processo de Impugnação
de no 10010.014455/1015-88, em que solicitou o cancelamento do PER/DCOMP originalmente
indeferido, no qual a RFB informa ao contribuinte que poderia ele proceder à compensação dos
créditos em questão com outros débitos, contraditório, portanto, com a limitação imposta pelo
Acórdão Recorrido.
Alega nulidade do Acórdão Recorrido por análise superficial dos documentos
trazidos aos autos, já que o cancelamento da compensação anterior não homologada não foi
considerado, violando o princípio da verdade material, ampla defesa e contraditório.
Ressalta a contradição entre o Acórdão Recorrido e as orientações recebidas
formalmente pelo Recorrente exaradas no Comunicado no 44/2016/DRF/STS/SEORT/EQREST cuja
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
5
imagem acosta aos autos, alegando que não pode ser penalizado por simplesmente atender às
orientações fiscais, razão pela qual a alteração de orientação institucional neste momento,
equivale à modificação de critérios jurídicos para atingir fatos pretéritos, o que não pode ser
realizado.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– DIREITO E DISPOSITIVO.
O direito em debate pode ser segmentado em dois grandes temas: a possibilidade
de transmissão de nova DCOMP e a comprovação do direito creditório.
O primeiro tema é prejudicial ao segundo, prejudicado já que o Despacho Decisório
sequer analisou a liquidez e certeza do direito creditório, de maneira que inovar neste momento
não seria possível sem alteração do critério jurídico estabelecido na emissão do Despacho
Decisório.
O Acórdão Recorrido até faz menção à ausência de provas de que retificação da
DCTF foi decorrente de erro de fato mencionando a Súmula CARF no 164, mas a DCTF e DIPJ,
embora tudo indique tenham sido anexadas aos autos pelo Contribuinte, aqui não se encontram,
e tampouco foram anexadas pela unidade preparadora, que indubitavelmente as possui e deveria
tê-las acostado aos autos já que faz referências expressas a seu teor no Acórdão Recorrido (art. 37
da Lei no 9.784/99). Assim, tampouco seria possível se aprofundar minimamente sobre a
necessidade de aprofundamento probatório sem uma diligência que trouxesse aos autos ao
menos os documentos utilizados na análise procedida pelo Acórdão Recorrido.
De todo modo, trata-se de questão a meu ver prejudicada.
Isso porque a questão prejudicial diz respeito à alteração de critério jurídico
estabelecida pela administração pública em virtude das orientações formalmente prestadas ao
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
6
contribuinte no processo atinente justamente à DCOMP cuja análise pela administração foi vista
pela DRJ como obstáculo à transmissão de nova DCOMP valendo-se do mesmo direito creditório.

Para isso, temos de analisar detidamente o Comunicado no
44/2016/DRF/STS/SEORT/EQREST emitido nos autos do processo no 10010.014455/1015- 88.
Muito embora a autoridade administrativa tenha indeferido o pleito de
cancelamento da DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-9093 (contrariamente ao que alega o
contribuinte), tem razão o Recorrente quando afirma que recebeu expressa orientação por escrito
no sentido de que poderia utilizar o mesmo crédito vindicado na referida DCOMP, desde que
para compensar outros débitos.
A orientação não pode ser ignorada, afinal, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade tanto para bater em Chico quanto em Francisco, e o ato administrativo
praticado ao analisar a possibilidade de aproveitamento do direito creditório em questão já
negado quando da apreciação da DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-9093 firmou o critério
jurídico de que o mesmo crédito poderia ser utilizado para compensar outros débitos, embora
contradiga o teor do art. 74, § 3o, V da lei no 9.430/96 e do art. 41, § 3o, XI da IN no 1300/2012, IN
esta referenciada pelo Comunicado acima, mas que se ateve à restrição do inciso V e superou a
restrição do inciso XI.
Não se pode esperar do contribuinte que, recebendo ato administrativo sobre o
qual paira presunção legal de legitimidade e coerência, presuma a atuação inconsistente da
administração e assuma que, ao analisar as restrições ao aproveitamento do direito creditório face
à não homologação da DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-9093, tenha lido a IN no 1300/2012
aos pedaços e desconsiderado o inciso XI ao mesmo tempo em que vislumbrava restrição apenas
no inciso V do § 3o do art. 41.
A interpretação consistente dos atos administrativos leva, naturalmente, à
presunção de que, se a administração pública empenhou esforços e recursos públicos para emitir
um comunicado orientando o contribuinte sobre a possibilidade de transmitir nova DCOMP com o
mesmo direito creditório para compensar débito distinto mediante análise da IN no 1300/2012, é
de que toda a legislação pertinente, e ao menos aquela IN expressamente analisada, foi
considerada em sua inteireza, não sendo admissível penalizar o contribuinte pela estrita
observância das orientações fornecidas pela própria administração.
As seguintes lições da Conselheira ex-presidente deste E. CARF, Adriana Gomes do
Rêgo são lapidares a este respeito:
“Nesse sentido, convém trazer à tona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,
que, ao tratar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo, assim enfoca:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
7
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem
expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por
abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à
conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem--se, até
prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância
da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, em decorrência desse atributo,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre
com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos,
todos dotados de fé pública.
No mesmo sentido está a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, quando
afirma:
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de
legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as
devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de
lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato
emanado de agente integrante da estrutura do Estado.
Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo,
no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes
detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de
alcançar o interesse público que lhes compete proteger.
Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura da legitimidade,
permitindo -se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que
presumivelmente estão em conformidade com a lei.”
Ademais, tampouco a Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §3o veda a transmissão de
nova DCOMP utilizando-se de direito creditório já vindicado que não esteja mais pendente de
decisão administrativa, vedando tão somente o novo uso do direito creditório em declaração de
compensação quando pendente de decisão administrativa, razão pela qual o inciso XI, § 3o do art.
41 da IN no 1.300/2012 não encontra fundamento legal.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, entendo que a melhor medida é retorno os autos à unidade de
origem, para que seja proferido outro Despacho Decisório, superando o óbice apontado e
analisando a liquidez e certeza do direito creditório, sob pena de chancela da violação do art. 146
do CTN, aplicável não só a atos de lançamento propriamente ditos, como dos princípios da
legitimidade e coerência dos atos administrativos.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900976/2017-52
8
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 105
DF CARF MF
Original